Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL OU DIFICULDADE DE DEFESA. COMUNHÃO DE MATÉRIA DE DIREITO E VALORES PLEITEADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0707864-91.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a apresentação de emenda à inicial, a fim de limitar o polo ativo da demanda a um único demandante, sob o fundamento de que o provimento jurisdicional pretendido não constitui litisconsórcio necessário, tampouco unitário, e por considerar que a atual composição compromete a simplicidade e a celeridade no processamento da ação, características primordiais dos Juizados Especiais.
2. Os agravantes alegaram que a ação originária tem por objeto a cobrança do valor de R$ 1.031,21 (um mil e trinta e um reais e vinte e um centos) para cada autor, em desfavor do Distrito Federal. Destacam que o juiz de origem entendeu que a reunião de 20 autores em litisconsórcio facultativo comprometeria a simplicidade e a celeridade do feito. Contudo, argumentam que a matéria de direito objeto dos autos é idêntica para todos os agravantes, referente a valores iguais e recebidos na mesma data pelos autores, em razão de curso de formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Sustentam que o ajuizamento da ação em litisconsórcio ativo não compromete a defesa do Distrito Federal ou mesmo o futuro cumprimento do julgado, além de não acarretar tumulto processual. Argumentam que deveriam ter recebido em razão do citado curso a importância de R$ 3.044,37, no período de 27/06/2023 até 17/07/2023 e o montante de R$ 6.633,12, no período de 18/07/2023 até 25/08/2023, contudo receberam apenas o valor de R$ 8.646,28, restando uma diferença de R$ 1.031,21. Pontuam que o desmembramento do processo viola o princípio da economia processual. Pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão que determinou a restrição do pólo ativo. No mérito, requereram o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação sem limitação do pólo ativo.
3. Inicialmente, o agravo não foi conhecido pela relatora, conforme decisão de ID 55632568, ante a taxatividade das hipóteses de interposição de tal recurso. Em sede de agravo interno, considerando precedente desta Turma Recursal, foi exercido o juízo de retratação para fins de conhecimento do agravo de instrumento. Na mesma ocasião, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para concessão de efeito suspensivo (ID 57785802).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 57980962).
5. A existência de litisconsórcio ativo em número excessivo, não compromete necessariamente a celeridade e a simplicidade da tramitação processual, cuja situação específica deve ser analisada pelo magistrado analisar, caso a caso, se a quantidade de autores, realmente, irá comprometer a rápida solução do litígio ou a defesa do réu, conforme art. 113, §1o, do CPC.
6. No caso, a determinação de limitação do pólo ativo da demanda, em hipótese matéria comum de direito e pedido formulado para indenização material no mesmo valor para cada um dos autores, não se mostra capaz de causar tumulto processual ou comprometer a defesa do Distrito Federal ou mesmo o futuro cumprimento do julgado. Logo, a formação do litisconsórcio ativo prestigia a economia processual, sobretudo diante da igualdade de causa de pedir e dos pedidos, além da comunhão de patrono.
7. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1812142, 07024921520238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024; Acórdão 1406675, 07381389120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022; Acórdão 1329620, 07509751820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.
8. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento da ação, com a manutenção do litisconsórcio ativo facultativo.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.